Tribunal: TJMT
Processo: 0000430-58.2016.8.11.0082
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000430-58.2016.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MOACIR PIRES DE MIRANDA FILHO - CPF: 299.580.591-34 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), FRANCISCO CARLOS FERRES - CPF: 524.037.859-20 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), TONY SCHURIG SIQUEIRA - CPF: 346.680.801-44 (APELANTE), DORIVAL GONCALVES DUARTE - CPF: 175.589.481-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS. CANALIZAÇÃO E ENTUBAMENTO. LICENÇAS AMBIENTAIS IRREGULARES. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença de primeiro grau, a qual declarou a nulidade das licenças ambientais expedidas pelo Município de Cuiabá e condenou os embargantes à recuperação ambiental da área de preservação permanente degradada, sob a alegação de omissão em relação à perda da função ecológica do curso d'água em decorrência de urbanização e canalização.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar a perda da função ecológica do curso d'água e se essa perda justifica a não necessidade de recuperação ambiental da área de preservação permanente.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de omissão ou contradição, visto que o acórdão embargado analisou adequadamente a questão da invalidade das licenças ambientais e a responsabilidade objetiva dos embargantes pela recuperação da área degradada, independentemente da perda da função ecológica do curso d'água.
4. A pretensão dos embargantes revela inconformismo com o mérito da decisão, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Não há omissão ou contradição a ser sanada quando o acórdão embargado trata adequadamente da responsabilidade pela recuperação de área de preservação permanente, independentemente da alegada perda da função ecológica do curso d'água."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0000430-58.2016.8.11.0082

APELANTE: MOACIR PIRES DE MIRANDA FILHO, FRANCISCO CARLOS FERRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Moacir Pires de Miranda Filho e Francisco Carlos Ferres
em face do acórdão colacionado no ID n. 232910676, que, à unanimidade,
negou provimento
ao recurso de apelação interposto em face da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para:

1. DECLARAR a ilegalidade das autorizações e/ou licenças expedidas pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT), a saber: Licença Prévia n. 250/2013; Licença de Instalação n. 256/2013; Licença Especial n. 066/2014; e Licença de Localização n. 160/2013, eis que em desacordo com a legislação ambiental de regência.

2. CONDENAR os requeridos FRANCISCO CARLOS FERRER e MOACIR PIRES DE MIRANDA FILHO, solidariamente, na
obrigação de fazer
, consistente no dever de recuperar ambientalmente (restaurar ao estado primitivo) a vegetação da área de preservação permanente degradada, fazendo-o mediante a apresentação, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, de projeto de recuperação de área degradada – PRAD, devidamente aprovado pelo órgão ambiental competente, sem prejuízo da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), que contemple a recuperação total da área de preservação permanente, com isolamento, plantio e regeneração natural etc.

3. CONDENAR os requeridos FRANCISCO CARLOS FERRER e MOACIR PIRES DE MIRANDA FILHO, solidariamente, na
obrigação de indenizar
, a título de danos ambientais insuscetíveis de recomposição in natura, no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais). Os valores acima fixados deverão ser depositados no FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, consoante prevê o art. 13, da Lei n. 7.347/1985.

Em suas razões recursais (
ID n. 236157692
), os Embargantes defendem a existência de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que não foram enfrentadas as conclusões da prova pericial que apontaram
a perda da função ecológica do curso d'água devido à completa urbanização e canalização artificial do córrego, bem como a péssima qualidade da água, comprometida pelo descarte de esgoto
.

Sustentam que, a remoção da intervenção antrópica não se configura como medida adequada de proteção ambiental, uma vez que o curso d’água perdeu sua função ecológica, já que não existem mata nativa, flora, fauna ou vegetação preservada no local, bem como que a qualidade da água foi descrita como "muito ruim", com alta concentração de coliformes fecais, devido ao descarte de esgoto doméstico e industrial em áreas anteriores ao imóvel em litígio, conforme verificado na prova pericial.

Aduzem, ainda, que, o acórdão embargado não analisou adequadamente o fato de que as intervenções realizadas pelos requeridos contaram com todas as licenças e autorizações administrativas competentes e se mostraram necessárias em razão da má qualidade da água e do estado de degradação pré-existente.

Pontuam, também, que, a remoção das intervenções pode resultar na proliferação de vetores de doenças e questiona se, diante da perda da função ecológica do curso d'água, tal remoção seria adequada ou necessária.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e reconsiderar a determinação sobre a necessidade da remoção das intervenções realizadas.

Apesar de devidamente intimado a apresentar contrarrazões, o Embargado quedou-se inerte, conforme certidão de ID n. 241871695.

A certidão de ID n. 242824153 atesta a tempestividade recursal.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2o, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

No caso vertente, os Embargantes alegam que o acórdão objurgado apresenta
omissão quanto à análise das conclusões da prova pericial que apontaram
a perda da função ecológica do curso d'água devido à completa urbanização e canalização artificial do córrego, bem como a péssima qualidade da água, comprometida pelo descarte de esgoto
, e se essa perda justifica a não necessidade de recuperação ambiental da área de preservação permanente.

Todavia, em que pesem os argumentos apresentados, vislumbro que a real intenção dos Embargantes é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO —
NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE
.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, Publicado no DJE 20-9-2017).

Com efeito, no presente caso, a alegada omissão apenas reflete o intuito dos Embargantes em modificar o entendimento exarado no referido acórdão, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado, a legitimar a oposição destes embargos declaratórios.

Isso porque, o acórdão embargado tratou de maneira clara e suficiente das questões centrais do processo, incluindo a necessidade de recuperação da área de preservação permanente (APP), independentemente da degradação pré-existente ou da qualidade da água.

Veja-se:

(...)

Os Apelantes sustentam que, promoveram a canalização e supressão da vegetação nativa em virtude das licenças expedidas, quais sejam, licença prévia n. 250/2013, de instalação n. 256/2013, especial n. 066/2014 e de localização n. 160/2013.

Entretanto, consta do Parecer Técnico n° 14/2022/DGA/SMADES o dano ambiental causado, vejamos (id.198965682):

Quesito 15
-
não foi encontrado nos sistemas da prefeitura, nenhum documento autorizando o entubamento do córrego e construção em área de APP, apenas encontramos uma Licença especial (LE), conforme podemos ver no anexo 1, que permite apenas a retirada de lixo (entulho) do interior do terreno e a limpeza de vegetação rasteira nos limites para ZIA 2.

A área de APP do córrego Espinhalzinho que se encontra dentro do perímetro da área está totalmente descaracterizada, pelo aterramento e entubamento de parte do córrego, no entanto, para efeito de lei ela ainda existe.

E mais uma vez salientamos que a Prefeitura Municipal de Cuiabá não autorizou nenhuma dessas intervenções antrópicas citadas no processo.

No entanto, a obra causou supressão da vegetação de APP e aterramento do curso d’agua, que altera todo o sistema hídrico local (evaporação-infiltração-escoamento) da bacia hidrográfica, que em um conjunto maior só agrava os problemas urbanos que já enfrentamos em Cuiabá.

Quesito 16
- Sim, houve degradação da área de APP conforme vemos na figura 3 a seguir.

Em decorrência disso, é possível concluir que a ação perpetrada pelos Apelantes contraria a lei local, não sendo possível assegurar a ausência do dano ambiental:

LEI No 12.651, DE 25 DE MAIO DE 2012 Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis n.o 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis n.o 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências.

CAPÍTULO II –

DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

Seção I - Da Delimitação das Áreas de Preservação Permanente Art. 4o Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei:

I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de: (Incluído pela Lei no 12.727, de 2012). a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura; b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura; c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura; d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura; e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros;

II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de: a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com até 20 (vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) metros; b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas;

Por sua vez, os Apelantes prosseguem aduzindo que, “em 9 (nove) de dezembro/2013, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Assuntos Fundiários expediu a licença prévia no 250 subscrita pelo Gerente Jonatas Araújo Ferreira, pelo Diretor de Licenciamento Ambiental Fábio Paulo Tonet e pelo Secretário Adjunto Municipal Zidiel Infantino Coutinho Junior”.

É possível afirmar que, ainda que os proprietários tenham feito desmatamento florestal munidos de licença expedida pelo órgão competente, e mesmo que a obtenção de licenciamento pressuponha o preenchimento dos requisitos legais pelo particular, por se tratar de ato administrativo vinculado, se esta licença se mostra contrária à legislação ambiental, não se pode sustentar qualquer direito dela decorrente.

O ordenamento jurídico adotou a teoria da responsabilidade objetiva sob a modalidade do risco integral, elegendo uma política de valorização à prevenção e reparação do dano, razão pela devem os proprietários promoverem a restauração da área de preservação permanente.

Destaca-se, também, que, inobstante o laudo pericial de ID n. 198963266 ateste a existência de danos ambientais irreversíveis, consignando que
o trecho do curso d ́água que foi entubado jamais retornará ao seu aspecto original, no que se refere ao seu contorno, largura e vegetação nativa de suas margens
; não se pode desconsiderar que na hipótese dos autos a intervenção antrópica além de absolutamente irregular não abrange a canalização integral do curso d ́água, não sendo portanto, possível afirmar que houve a perda da função ambiental.

Ademais, segundo a jurisprudência pátria, a
edificação em APP possui presunção absoluta de prejuízo
ao
bem ou bens protegidos (dano ambiental in re ipsa), prescindindo de prova concreta do dano.
De qualquer sorte, comprovados nos autos os danos causados ao meio ambiente com a construção, erigida em um ecossistema especialmente protegido, resta inafastável a condenação do réu à demolição do imóvel (e à remoção de todos os materiais e entulhos dela decorrentes)
.(TRF-4 - AC: 50043565420134047208 SC, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 13/06/2023, TERCEIRA TURMA)

Insta consignar que, quando apreciado o recurso de apelação, esta Câmara apreciou toda a matéria arguida, o que descaracteriza qualquer vício, que possa ensejar manifestação pela via destes embargos.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024